Tribunal: TJMT
Processo: 1001244-37.2019.8.11.0021
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001244-37.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EURIPEDES BORGES VIEIRA - CPF: 020.342.801-30 (APELANTE), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), ADILSON BRAS PESSIM BORGES - CPF: 329.988.131-00 (APELANTE), ERIDA MENDES DE MORAIS - CPF: 796.074.621-49 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), ADILSON BRAS PESSIM BORGES - CPF: 329.988.131-00 (APELADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), ERIDA MENDES DE MORAIS - CPF: 796.074.621-49 (APELADO), EURIPEDES BORGES VIEIRA - CPF: 020.342.801-30 (APELADO), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – PEDIDO DE REVISÃO – T
AXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN PARA O PERÍODO CONTRATADO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA –

VEDAÇÃO À PACTUAÇÃO DE CDI COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO OU COMO PARTE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – SÚMULA 176 DO STJ – ABUSIVIDADE EVIDENTE –

AMBOS DO STJ

–

DEVE INCIDIR EM SUBSTITUIÇÃO – JUROS DE MORA LEGAIS (1% AO MÊS) –
FIXAÇÃO COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA
INPC/IBGE

–

INSURG
Ê
NCIA QUANTO
À
DISTRIBUI
ÇÃ
O DA VERBA SUCUMBENCIAL
–

ACOLHIMENTO
– CONFIGURADA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
–

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE
.

1. Considerando que a
atividade da Cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

2. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.º 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte do consumidor de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado.

3.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

4.
A aplicação da taxa CDI como índice de correção monetária se mostra ilegal, pois,
a mesma
não se destina à recomposição da moeda, mas, à remuneração do capital, não podendo ser aplicada para mera atualização monetária da dívida, de modo que deve ser substituído pelo INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda.

5
. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata
m
-se de
dois
recurso
s
de Apelação cível
, um interposto por
Euripedes Borges Vieira, Adilson
Bras

Pessim
Borges e
Erida
Mendes de Morais
, outro interposto p
ela

Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - Sicredi
Araxingu
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível
da Comarca de Água Boa
,
que nos autos da Ação de
Embargos à Execução
, ajuizada em face de
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - Sicredi
Araxingu
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
para revisar o contrato celebrado entre as partes, em 14/02/2017,
Cédula de Crédito Bancário nº B71330082-3
,
no valor de R$ 300.000,00
, a fim de
determinar a modificação

d
a taxa dos juros moratórios para 1% ao mês efixaro INPC/IBGE como o índice da correção monetária
. Por conseguinte, condenou
os embargantes ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios,
estes fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Inconformada, alega a Cooperativa apelante, em síntese, que devem ser mantidas as cláusulas nos moldes contratados.

Aduz que as partes celebraram livremente as cláusulas e condições do contrato, aceitando-as sem ressalvas.

Aduz a legalidade da cláusula que versa sobre a utilização do CDI como índice para atualização do débito, bem como da incidência de juros moratórios no patamar avençado.

Sustenta que inexiste empecilho legal na utilização do CDI como índice de atualização do débito.

Afirma ainda que os juros remuneratórios estão dentro da média de mercado disponibilizada pelo Banco Central para o período.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 208909929.

Em suas razões recursais, aduzem os embargantes/apelantes, que os juros remuneratórios incidentes no contrato
se encontram
mais de 30% acima da taxa média de mercado, devendo ser limitada.

Afirmam que a sentença recorrida não levou em consideração a modalidade contratual ajustada (empréstimo – capital de giro), e, que por isso indevidamente entendeu a legalidade dos juros remuneratórios.

Pedem sejam os honorários divididos proporcionalmente entre as partes.

Postulam o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 208909930.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de
embargos à ação, distribuída por dependência da ação de execução nº
1001268-02.2018.8.11.0021
, fundada n
o contrato
celebrado entre partes

em 14/02/2017,
Cédula de Crédito Bancário nº B71330082-3, no valor de R$ 300.000,00
(id
208909852
).

Na exordial, n
arram os embargantes a abusividade do contrato, questionando diversas cláusulas
e pedindo a revisão.

A sentença recorrida
revis
ou
o contrato celebrado entre as partes, em 14/02/2017,
Cédula de Crédito Bancário nº B71330082-3, no valor de R$ 300.000,00, a fim de
determinar a modificação

d
a taxa dos juros moratórios para 1% ao mês efixaro INPC/IBGE como o índice da correção monetária
. Por conseguinte, condenou
os embargantes ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios,
estes fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Pois bem, reside o inconformismo da Cooperativa apelante
na cláusula que trata dos encargos moratórios revisada. Sustenta a legalidade da
utilização do CDI como índice para atualização do débito, bem como
,
da incidência de juros moratórios no patamar avençado.

Pugna pelo provimento do recurso, a fim de restabelecer a cláusula
que trata
dos encargos moratórios
a
os moldes contratados.

Em suas razões recursais, aduzem os embargantes/apelantes, que os juros remuneratórios incidentes no contrato se encontram mais de 30% acima da taxa média de mercado, devendo ser limitada.

Afirmam que a sentença recorrida não levou em consideração a modalidade contratual ajustada (empréstimo – capital de giro), e, que por isso indevidamente entendeu a legalidade dos juros remuneratórios.

Pedem sejam os honorários divididos proporcionalmente entre as partes.

Considerando que os recursos tratam das mesmas cláusulas do contrato, passo à análise dos argumentos
das partes,
conjuntamente.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No tocante aos
juros remuneratórios
, não merece prosperar os argumentos dos embargantes, devendo ser acolhido o pleito da Cooperativa.

Com efeito, os
embargantes alegam que a taxa de juros remuneratórios contratados est
á
superior aos juros praticados pela instituição no mercado, uma vez que fixados em 2,2% ao mês e 30,145909% ao ano, enquanto no mercado
, para a modalidade e período contratado,
é praticado o importe de 1,32% ao mês e 17,07% ao ano.

Sobre o tema,

enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019,
DJe
05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido
.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Diante disso, a
pura-se que a taxa contratada
não
supera o dobro do percentual da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, disponibilizada junto ao (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

Impõe-se
,
assim
,
a
manutenção dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato, em razão da cobrança estar em consonância às condições ajustadas (princípio ‘pacta sunt servanda’),
bem ainda, considerando que comprovada a inexistência de prática
abusiva por parte da instituição financeira.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CCB – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA MÉDIA – ABUSIVIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1061530/RS), firmou posicionamento de que a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de crédito bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado praticada à época em operações da mesma espécie. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não é abusiva, o que só se configura quando há excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). (N.U 1012206-06.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
publicado
no
DJE
03/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - APREENSÃO DE BENS DESVINCULADOS AO CONTRATO - ESTAVAM DENTRO DO VEÍCULO - RESTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - REVISÃO CONTRATUAL - TAXA DE JUROS - ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO - MANUTENÇÃO - TARIFA DE CONTRATO - POSSIILIDADE - AVALIAÇÃO DO BEM ANTES DA VENDA - DESNECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se apreendido bem que não é objeto do contrato juntamente com o veículo, porque se encontrava em seu interior, é caso de determinar a devolução ou, se não for possível, a conversão em perdas e danos com a restituição dos valores. Não demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em relação à taxa média de mercado, mantém-se os juros nos termos do contrato (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n. 1.061.530/RS). Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Recursos Especiais Repetitivos nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS). (N.U 1020603-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019,
publicado
no DJE 31/05/2019)

Desse modo,
inexistindo
abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, deve ser mantida
a contratação nos moldes ajustados, conforme
prev
ê
a sentença recorrida.

No tocante a
os encargos moratórios incluem a incidência da remuneração acumulada no período do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) ou outro índice equivalente,
mais juros efetivos anuais de 46,273703%.

Os
CDI’s
são títulos emitidos pelas instituições financeiras, que lastreiam as operações do mercado interbancário e suas características são idênticas às de um CDB.

Na prática, o CDI serve para medir o custo do dinheiro para empréstimos entre os bancos. Por isso, assim como a Taxa Selic, serve de referencial mínimo para a formação de juros no mercado.

Noutras palavras, a taxa do CDI não configura um índice de recomposição da inflação, tampouco um encargo moratório, e sim do custo do dinheiro de uma instituição financeira para outra.

Nesse interim, é proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI.

Súmula 176/STJ – “É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.”

Assim, tem-se que a CDI não se destina à recomposição da moeda, mas, à remuneração do capital, não podendo ser aplicada para mera atualização monetária da dívida, de modo que deve ser substituído pelo INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda, conforme determinado pela condutora do feito.

Nesse sentido, vejamos a conclusão do i. Min. Marco
Buzzi
, ao proferir decisão monocrática nos autos do
AREsp
n. 1751196/PR:

“Diante de tais premissas, é de se reconhecer que a taxa CDI não se destina à recomposição da moeda, mas à remuneração do capital, não podendo ser aplicada para mera atualização monetária da dívida”
.

Portanto, não merece reparo a sentença ao extirpar o CDI para fins moratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STJ,
in
verbis
:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. CDI. NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 176 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.

É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula nº 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP
. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1599182/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 04/05/2020,
DJe
07/05/2020). g. n.

Logo, deve ser mantido o entendimento adotado pelo magistrado singular, no sentido de fazer incidir o INPC, em substituição ao CDI, como índice de correção monetária.

No que tange ao ônus sucumbencial, resta evidente que as partes foram igualmente vencedor e vencido, ou seja, de forma recíproca, estando a sentença, em consonância com o que preceitua o

caput
, do art. 86, do CPC.

Posto isso,

dou
parcial
provimento
ao apelo da Cooperativa,
apenas para
manter os juros remuneratórios incidentes na
Cédula de Crédito Bancário nº B71330082-3,
nos moldes contratados, tendo em vista dentro da taxa média de mercado disponibilizada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade e período.

Bem ainda,
dou parcial provimento
ao recurso dos embargantes, para: a) manter
a modificação

d
a taxa dos juros moratórios para 1% ao mês efixa
ção

d
o INPC/IBGE como o índice da correção monetária
; b) verificar a sucumbência recíproca, considerando que ambos
foram
igualmente vencedores e vencidos
,

em consonância com o que preceitua o

caput
, do art. 86, do CPC.

E, diante disso, condeno
ambos
às verbas sucumbenciais
, nos parâmetros
fixad
o
s na sentença, na proporção de 50% para cada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024